Tribunal: STF
Processo: Rcl 35900
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Ivalderis Molina contra ato do Colégio Recursal da Comarca de Jales, nos autos do Processo 1000388-92.2017.8.26.0646.
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 650.898/RS (tema 484), paradigma da repercussão geral.
    Narra que, na origem, ajuizou ação visando a indenização das parcelas remuneratórias referente ao 13º salário, férias e terço constitucional, vencidas durante o período de 01.01.2013 a 31.12.2016, ocasião em que exerceu o mandato de vereador no Município de Santa Salete.
    O pedido foi julgado improcedente, decisão que restou mantida pelo Colégio Recursal de Jales, nos termos da seguinte ementa:
    “Ação Declaratória c.c pedido de Cobrança – Prefeito – Pretensão ao recebimento de férias acrescida de 1/3 constitucional e 13° salário – Sentença de improcedência que deve ser mantida – Recurso da parte autoria improvido, vencido o relator.” (eDOC 5, p. 39)
    Aduz que o juízo reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto e negar provimento ao agravo interno que se seguiu, ofendeu ao julgado dessa Corte, uma vez que o regime de subsídio é compatível com as parcelas remuneratórias do décimo terceiro salário, férias e do terço constitucional, por se tratarem de direitos sociais constitucionais que dispensam a previsão em estatutos ou leis genéricas. 
    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja assegurado ao Reclamante o recebimento aos direitos sociais fundamentais (férias acrescidas de um terço e gratificação natalina) devidos em razão do exercício de mandato eletivo esta reclamação. (eDOC 1, p. 13) 
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 11)
    Citada, a Municipalidade deixou de apresentar contestação. (eDOC 16)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. (eDOC 17)
    É o relatório. 
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 
    Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 650.898 (tema 484), processo-paradigma da repercussão geral.
    Com efeito, no aludido paradigma, o Pleno desta Corte assentou que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.” (RE 650.898, redator para acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 24.8.2017, Tema 484 da repercussão geral)
    No caso em análise, o Tribunal de origem, reconhecendo tal orientação, entendeu inexistir lei municipal prevendo o pagamento de décimo terceiro salário e férias aos agentes políticos do município. É o que se depreende do trecho da sentença mantida pelo Tribunal reclamado:
    “O autor alegou, em síntese, que exerceu cargo de Prefeito do Município de Santa Salete, no período de 1º de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2016. Salientou que não obstante os serviços prestados à população, não usufruiu do direito de férias regulamentares, tampouco recebeu as férias não gozadas e o respectivo adicional, bem como o décimo terceiro salário. Discorreu sobre o sistema remuneratório dos agentes políticos. Afirmou que pela interpretação social do art. 5º da Constituição Federal, faz jus ao recebimento das garantias constitucionais pleiteadas. Asseverou que o valor do subsídio mensal deve ser o fixado por lei municipal. Requereu que a ré seja condenada a lhe pagar os valores relativos aos períodos de férias e décimo terceiro salário não usufruídos.
    (…)
     Assim, considerando o regime especial de remuneração a que estão submetidos os agentes políticos (subsídios), bem como a competência conferida no próprio caput do artigo 39, conjugado com o artigo 29, inciso V, ambos da Constituição Federal, aos respectivos entes para regular a remuneração destes, o direito às férias, mais ainda, seu recebimento em pecúnia e o recebimento do 13º, ficam condicionados a esta previsão legal, inexistente na espécie. Saliente-se que não há que se falar na aplicação do parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal, uma vez que os agentes políticos não se caracterizam como servidores públicos. (…).
     Assim, inexistindo previsão em lei local, de rigor a improcedência do pedido inicial. 
    Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido declinado na inicial,resolvendo, assim, o mérito da lide, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (eDOC 5, p. 23-25)
    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implicou má aplicação da tese firmada por esta Corte. Precedente em caso idêntico: Rcl 33.949-AgR, Primeira Turma, decisão unânime. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32483 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.2.2020) 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente